Tribunal: STF
Processo: Ext 1902
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Espanha em desfavor de VASIL GEORGIEV VASILEV, cidadão búlgaro, com base no Tratado de Extradição entre o Brasil e Espanha, assinado em 2 de fevereiro de 1988 e promulgado pelo Decreto 99.340, de 22 de junho de 1990.



    A prisão de VASIL GEORGIEV VASILEV foi efetivada em 18/2/2025 (eDoc. 21), sendo realizado seu interrogatório em 17/3/2025, nas dependências da sede do Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul (eDoc. 88).



    Em 7/4/2025, determinei, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a abertura de prazo, de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita por parte da defesa do extraditando.



    Em 15/4/2025, suspendi o procedimento extradicional e determinei que o Governo da Espanha, por seu Embaixador, preste informações, em 5 (cinco) dias, comprovando o requisito da reciprocidade, previsto no artigo I do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, sob pena de indeferimento do presente pedido.



    Na mesma ocasião, determinei, em face da suspensão do presente procedimento, a conversão da prisão preventiva de VASIL GEORGIEV VASILEV em prisão domiciliar, acrescida do uso de tornozeleira eletrônica, a ser imediatamente instalada como condição de saída do preso das dependências da unidade prisional.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, diante da decisão do Poder Judiciário Espanhol, datada de 14/4/2025 (Extradicion 0000128/2024 Procedimiento de Origen: Extradicion nº 84/2024 Auto nº 00243/2025 Juzgado Central Instruccion nº 006), que indeferiu a extradição instrutória de OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO, requerida pelo Governo brasileiro após prisão preventiva decretada por esta SUPREMA CORTE, nos autos da Pet 10.775/DF, determinei a suspensão do presente procedimento extradicional e converti a prisão preventiva de VASIL GEORGIEV VASILEV em prisão domiciliar, acrescida de cautelares. 



    Entretanto, a ausência de endereço fixo do extraditando no Brasil, impossibilitando a efetivação da prisão domiciliar, cumulada com as demais medidas cautelares impostas, implica na manutenção da prisão preventiva, não só como requisito ao trâmite do pedido de extradição, nos termos já decididos por esta SUPREMA CORTE, mas também para evitar possível fuga do extraditando.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, considerando a inexistência de endereço fixo no Brasil que possibilite a prisão domiciliar, MANTENHO A PRISÃO de VASIL GEORGIEV VASILEV, na unidade prisional Ricardo Brandão de Ponta Porã/MS, até a chegada das informações solicitadas ao Governo da Espanha.



    Oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como o Ministério das Relações Exteriores, com cópia da presente decisão, para ciência à representação diplomática do Governo da Espanha.



    Comunique-se ao Diretor-Presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) ao diretor da Unidade Prisional Ricardo Brandão de Ponta Porã/MS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente